Tribunal: TJDFT
Processo: 0713576-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713576-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABYANNA NOBREGA DE SOUSA, FLAVIA NOBREGA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO VIVENDAS PARAISO D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se as agravantes a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator